Tribunal: TJDFT
Processo: 0703823-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA POR MENSALIDADE ADIMPLIDA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. IMPEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NÃO DEMONSTRADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a declaração de inexistência de débito (R$ 191,70), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com a emenda substitutiva de ID 44949061.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrente é matriculada em curso superior fornecido pelo estabelecimento de ensino da ré/recorrida. Relata a recorrente que sempre manteve em dia o pagamento das mensalidades, mas que teria sido impedida de prosseguir seus estudos em razão da suposta falta de pagamento referente ao mês de fevereiro de 2022.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “os documentos coligidos aos autos são suficientes para demonstrar que a parte autora é devedora da parcela no valor de R$ 191,70, vencida no dia 29/07/2022. Logo, o comprovante de pagamento constante do ID. 134694567 - Pág. 1, que faz prova do pagamento da parcela vencida no dia 25/02/2022 não serve para demonstrar a quitação da parcela que está em aberto, mesmo porque se trata da parte não quitada pelo financiamento estudantil”.
5. Nas razões recursais, a recorrente reitera os termos da inicial, a fim de sustentar que houve a cobrança indevida da mensalidade do mês de fevereiro de 2022, bem como que, em razão de tal fato, teve impedida a renovação de matrícula para o segundo semestre de 2022.
6. Contrarrazões ao ID 44949104.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos apresentados ao ID 45466809, defiro o benefício, ante a demonstração da alegada situação de hipossuficiência. Por oportuno, rejeito a impugnação apresentada em contrarrazões pela recorrida, eis que destituída de elementos para infirmar a reconhecida insuficiência de recursos da recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. No mérito, razão não assiste à recorrente. Isso porque o documento de ID 44948850 - Pág. 10, trazido aos autos pela própria recorrente, evidencia que a mensalidade, supostamente em aberto, refere-se ao mês de julho de 2022, e não ao mês de fevereiro de 2022, cujo comprovante de pagamento se encontra ao ID 44948850. Além disso, não há identidade de valores, pois o citado comprovante demonstra que foram pagos R$ 193,81. Por sua vez, o referido documento de ID 44948850 - Pág. 10 apresenta débito de R$ 187,33 que, com os consectários da mora, totaliza R$ 191,70. Não obstante, o alegado impedimento de renovação de matrícula aparentemente existiu, conforme demonstram as mensagens anexadas ao ID 44949093. Contudo, o referido elemento probatório não elucida qual o suposto débito obstou a renovação da matrícula, ou mesmo outro motivo alheio a questões financeiras. Além disso, documento de ID 44949070 - Pág. 3 demonstra que não há inscrição em cadastro de proteção ao crédito levada a efeito pela recorrida. Com isso, tenho que a recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (artigo 373, I, do CPC).
10. Dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana. Além disso, para caracterização do ato ilícito ensejador da citada reparação por ofensa aos direitos da personalidade, é necessária a existência de nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano existencial suportado pela vítima. No caso em exame, as provas juntadas aos autos não demonstram cabalmente a prática de ato ilícito pela recorrida, de modo que a sentença não merece qualquer reparo.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.